Tribunal: TJMT
Processo: 1038699-57.2023.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038699-57.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[OZENILDO SOARES DA SILVA - CPF: 006.690.981-32 (RECORRENTE), PEDRO RODRIGUES MONTALVAO NETO - CPF: 045.748.031-93 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO LANÇAMENTO DE VALOR SEM PAGAMENTO EFETIVO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO –DESPROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

1.

Configurada a responsabilidade objetiva da instituição financeira quanto aos lançamentos fraudulentos no cartão da Reclamante. Entretanto, considerando que não houve pagamento dos valores lançados nem impacto direto à esfera pessoal, afasta-se a configuração de dano moral.

2.

A ausência de qualquer consequência efetiva decorrente do lançamento indevido caracteriza apenas um incômodo, que não configura o dano moral passível de indenização, seguindo a orientação do STJ em casos de mero dissabor.

3.

Declarada a nulidade dos lançamentos na fatura do cartão de crédito da Reclamante, conforme valores impugnados.

4.

RECURSO DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para confirmar e tornar definitivo os efeitos da tutela de urgência (ID. 124806241), remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório; b) declarar a inexistência dos débitos lançados em fatura de cartão de crédito pela Reclamada nos seguintes valores de R$ 1.050,00 – SUMUP*Sara moras; R$ 3.970,00 – PAG*CristinaSilva; R$ 10,00 – SCOOBY RACOES, totalizando R$ 5.050,00 (cinco mil e cinquenta reais), determinando à Empresa Reclamada, a retirada dos dados do Reclamante, nos cadastros negativadores (SPC/SERASA e SCPC), pela dívida aqui discutida e, se já ocorrido, exclua, no prazo de 05 (cinco) dias; e, b.1) fixo multa simples em R$ 2.000,00 (dois mil reais), pelo descumprimento injustificado da presente determinação, sem prejuízo da resposta criminal por crime de desobediência; c) condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com juros de 1% (um por cento) a.m. a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, conforme Súm. 362/STJ, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

A empresa reclamada postula a reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente.

A reclamante requer a reforma da sentença para que seja julgado procedentes os pedidos iniciais e declarada a nulidade dos lançamentos dos débitos e majoração dos danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em análise dos recursos interpostos tanto pela Reclamante quanto pela Reclamada, verifico que a matéria em questão envolve a responsabilidade objetiva da instituição financeira em razão de lançamentos fraudulentos na fatura de cartão de crédito da Reclamante, bem como o pleito de indenização por danos morais.

A decisão de primeiro grau reconheceu a nulidade de três lançamentos, condenando a Reclamada ao pagamento de indenização moral. Entretanto, foram interpostos recursos por ambas as partes: a Reclamada busca a total improcedência dos pedidos, enquanto a Reclamante postula a nulidade de um lançamento adicional de R$ 20,00, (vinte reais) além da majoração do valor indenizatório.

Conforme amplamente consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes realizadas no âmbito de suas operações se caracteriza de forma objetiva, à luz da teoria do risco do empreendimento. Tal entendimento decorre da Súmula 479 do STJ, que estabelece a responsabilidade das instituições por danos causados por fraudes, uma vez que estas representam risco inerente à atividade bancária, classificado como fortuito interno.

A Reclamada sustenta que não houve falha em seus procedimentos, alegando que as transações contestadas foram realizadas em modalidade considerada segura e de uso pessoal. Todavia, as provas dos autos demonstram que a Reclamante, ao perceber os lançamentos suspeitos, tomou as devidas providências para contestar as transações junto ao banco, que, por sua vez, não agiu com a rapidez e diligência necessárias para evitar os prejuízos sofridos pela Reclamante.

Como é sabido, cabe ao reclamado provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedor do serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, sendo afastado o fato de terceiro, em razão da teoria do risco da atividade que desempenha.

No caso em análise, o banco não demonstrou que adotou medidas eficazes para evitar o lançamento indevido na fatura da Reclamante, sendo, portanto, responsável pela nulidade dos débitos fraudulentos.

Embora a responsabilidade objetiva seja aplicável neste caso, é necessário analisar se a situação configura dano moral indenizável. O STJ entende que o mero lançamento indevido na fatura, sem outros efeitos prejudiciais como pagamento ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não configura automaticamente dano moral, sendo necessário que o evento cause um abalo psíquico ou material significativo.

Aqui, não houve pagamento dos valores lançados nem negativação do nome da Reclamante. Dessa forma, entendo que o aborrecimento causado pelo lançamento indevido, apesar de incômodo, não ultrapassa o mero dissabor e não justifica a indenização por danos morais.

Ante o exposto, conheço dos recursos, pois tempestivos, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo reclamante e
DOU-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso da reclamada para afastar a condenação por danos morais.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024